Tribunal: STF
Processo: Rcl 44964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 27.11.2020, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010632-73.2016.5.03.0048, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. O juízo da Vara do Trabalho de Araxá/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Matheus Victor Barcelos Soares na Reclamação Trabalhista n. 0010632-73.2016.5.03.0048, ajuizada contra Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Oi S/A, declarando ilícita a terceirização de mão de obra de atividade-fim, nos termos da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho e condenando as empresas rés ao pagamento de verbas trabalhistas.
    O Recurso Ordinário n. 0010632-73.2016.5.03.0048, interposto por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, teve provimento negado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nos termos seguintes:
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO FRAUDULENTA - RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Comprovado nos autos que a atividade desenvolvida pelo autor não se encontra inserida em qualquer das exceções contidas no Enunciado 331 do TST (trabalho temporário, serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta), caracterizada está a terceirização fraudulenta, devendo ser reconhecido o vínculo de emprego entre o obreiro e o tomador de serviços” (fl. 44, doc. 12).
    Foram fundamentos do acórdão reclamado:
    “Portanto, a terceirização pode ser considerada lícita, nos termos do verbete 331 do Colendo TST, mas apenas no caso de trabalho temporário (item I), serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta (item III). Ainda assim, como já explicitado, por expressa concessão jurisprudencial, porque a legislação do trabalho tem normas rígidas e, na sua maioria, de ordem pública, não comportando interpretação extensiva.
    No caso destes autos, pode ser constatado que a atividade desenvolvida pelo autor não se encontra inserida em qualquer das exceções previstas acima, o que atrai a incidência do art. 9º da CLT.
    De fato, o conjunto probatório demonstra que o reclamante foi contratado pela reclamada Telemont na função de instalador e reparador de linhas aéreas (conforme ficha de registro de ID. feefd19), atividade-fim da segunda ré, que foi terceirizada para a primeira reclamada. Ainda, foi reconhecido, pelo preposto da 1ª ré que "aqui na região a primeira ré presta serviços apenas para a segunda"(ID. d866248), de forma que as recorrentes, de forma incontroversa, foram beneficiadas pelos serviços prestados pelo reclamante.
    Ora, ao contrário do que vem insistindo a tese defensiva, não há qualquer acessoriedade ou especialidade no serviço de reparação de linhas telefônicas. Ao contrário, se a atividade fim da 2ª reclamada é a prestação de serviços de telecomunicações, a reparação de linhas de telefone é atividade ínsita ao objetivo de suas metas empresariais.
    Dessa forma, independentemente do fato de ter havido ou não subordinação jurídica direta do autor em relação à tomadora de serviços, há de se declarar a ilegalidade da terceirização firmada entre as reclamadas, reconhecendo a formação do vínculo diretamente com a beneficiária da força de trabalho da reclamante (...).
    De se notar, por outro lado, quanto à aplicação da Lei 9.472/97, que trata das disposições sobre a organização dos serviços de telecomunicações, que as regras ali colocadas se referem à possibilidade conferida pelo poder público concedente de a concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento da atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público. Entretanto, tal dispositivo não impede que seja examinada a fraude trabalhista da terceirização ilegal, se constada, na forma do art. 9º da CLT, não havendo que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto, não está a E. Turma afastando a aplicabilidade da referida norma, mas apenas realizando sua interpretação sistemática com as normas de cunho sociais e trabalhistas” (fls. 48-49, doc. 12).
    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao fundamento de que a transcrição integral da decisão recorrida não atenderia ao requisito prequestionamento.
    3. Contra o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso de Ordinário n. 0010632-73.2016.5.03.0048, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante afirma que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fls. 3-4).
    Alega que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 4). 
    Ressalta que “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 7). 
    Argumenta que “decisões como o acórdão reclamado põem em risco todo o sistema econômico do país e retiram a autoridade desta Corte Constitucional, ao deixar de observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, que (...) constitui precedente obrigatório que deve ser observado por todos os tribunais e juízes” (fl. 10).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da “decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010632-73.2016.5.03.0048 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 17). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010632-73.2016.5.03.0048, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 24.7.2018, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “Ementa: Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).
    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, razão jurídica assiste à reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, na decisão reclamada, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997. 
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal assentaram que no inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997 se autoriza a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo-se a Súmula Vinculante n. 10 decisão de órgão fracionário pela qual se afasta a aplicação daquela norma à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário.
    Em 12.3.2019, em processo análogo ao presente, no qual Vivo S/A alegava contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, decorrente do afastamento do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 10.132, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2019).
    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010632-73.2016.5.03.0048 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora